Tribunal: STJ
Processo: 0702522-22.2023.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925136 - AL (2025/0158133-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: WIVISON DARLEY TRINDADE BATISTA
ADVOGADOS
: FERNANDA
COSTA
NORONHA
ALBUQUERQUE
-
AL013791A
DANIELLY JORDANA SANTOS DE MEDEIROS - AL019891
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
ÓBICES DA
E DEFICIÊNCIA DE COTEJO
SÚMULA 7/STJ
ANALÍTICO (ALÍNEA C). INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, por
1.
ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissibilidade
fixados na origem (
e deficiência de cotejo analítico quanto
Súmula 7/STJ
à alínea "c", atraindo, por analogia, a incidência da Súmula n. 182/STJ.
É indispensável que o agravo em recurso especial ataque, de forma
2.
efetiva, concreta e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial (CPC,
III; RISTJ,
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I). Não basta a reafirmação de razões meritórias ou
alegações genéricas de não incidência dos óbices processuais.
A superação do óbice da
exige demonstrar, de modo
3.
Súmula 7/STJ
específico, que a tese recursal prescinde do reexame do conjunto fático-
probatório, o que não se verifica quando o agravante apenas sustenta
revaloração jurídica sem cotejar as premissas fáticas fixadas no acórdão
recorrido.
Agravo regimental não provido.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA51607279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:01:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: bc944ec4-8873-4214-ba35-f7be08bbb5d2

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51607279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:01:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: bc944ec4-8873-4214-ba35-f7be08bbb5d2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925136 - AL (2025/0158133-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: WIVISON DARLEY TRINDADE BATISTA
ADVOGADOS
: FERNANDA
COSTA
NORONHA
ALBUQUERQUE
-
AL013791A
DANIELLY JORDANA SANTOS DE MEDEIROS - AL019891
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
ÓBICES DA
E DEFICIÊNCIA DE COTEJO
SÚMULA 7/STJ
ANALÍTICO (ALÍNEA C). INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, por
1.
ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissibilidade
fixados na origem (
e deficiência de cotejo analítico quanto
Súmula 7/STJ
à alínea "c", atraindo, por analogia, a incidência da Súmula n. 182/STJ.
É indispensável que o agravo em recurso especial ataque, de forma
2.
efetiva, concreta e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial (CPC,
III; RISTJ,
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I). Não basta a reafirmação de razões meritórias ou
alegações genéricas de não incidência dos óbices processuais.
A superação do óbice da
exige demonstrar, de modo
3.
Súmula 7/STJ
específico, que a tese recursal prescinde do reexame do conjunto fático-
probatório, o que não se verifica quando o agravante apenas sustenta
revaloração jurídica sem cotejar as premissas fáticas fixadas no acórdão
recorrido.
Agravo regimental não provido.
4.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WIVISON DARLEY TRINDADE
BATISTA contra decisão que, com fundamento no
-E, V, c/c o
parágrafo
art. 21
art. 253,
único, I, do RISTJ, e na
não conheceu do agravo em recurso especial,
Súmula 182/STJ,
considerando a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de
Documento eletrônico VDA51607398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:45
Código de Controle do Documento: 0124a5d1-8825-48ce-bf76-3b4024273d8f

inadmissibilidade do recurso especial, notadamente a incidência da
e
Súmula 7/STJ
deficiência de cotejo analítico.
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime previsto
no
§ 1o, IV, da
à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial
art. 16,
Lei n. 10.826/2003,
aberto, e 12 dias-multa.
Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal, que foi desprovida pela Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas, mantendo-se a condenação em todos os seus
termos.
Na sequência, foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário,
alegando, no primeiro, violação aos arts. 157 e 386, III, VI e VII, do Código de Processo
Penal, e, no segundo, afronta ao
o, incisos LV e LXI, da Constituição Federal. A Vice-
art. 5
Presidência do Tribunal de Justiça de Alagoas inadmitiu ambos os recursos, por entender,
quanto ao especial, que a pretensão demandava revolvimento do conjunto fático-probatório
(
, além da ausência de cotejo analítico suficiente para comprovação de
Súmula 7/STJ)
dissídio (art. 1.029, § 1o, do CPC, c/c
do RISTJ).
art. 255
Foi então interposto agravo em recurso especial perante esta Corte, buscando a
reforma da decisão de inadmissibilidade proferida na origem.
A decisão agravada deixou de conhecer do agravo em recurso especial,
assentando a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
inadmissibilidade (
e deficiência de cotejo analítico), à luz do
III, do
Súmula 7/STJ
art. 932,
CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ, com incidência, por analogia, da
art. 253,
(e-STJ fls. 575/576).
Súmula 182/STJ
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese: a não
incidência da
afirmando ter havido impugnação efetiva, concreta e
Súmula 182/STJ,
pormenorizada de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade; a nulidade das
provas por violação de domicílio e aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, por
ingresso policial fundado em denúncia anônima sem elementos preliminares, com alegada
coação à suposta autorização da moradora e dúvida sobre a situação de flagrante, além de
tortura e ausência de exame de corpo de delito; e a inaplicabilidade da
ao
Súmula 7/STJ
caso, por se tratar de mera valoração jurídica de fatos já delineados pelas instâncias
ordinárias, com prequestionamento implícito da matéria.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão
do agravo regimental ao julgamento colegiado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51607398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:45
Código de Controle do Documento: 0124a5d1-8825-48ce-bf76-3b4024273d8f

VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada não conheceu do agravo
em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida na origem, a qual apontara a incidência da
e a
Súmula 7/STJ
deficiência do cotejo analítico em relação à alínea c do
III, da Constituição
art. 105,
Federal (e-STJ fls. 575/576).
Nas razões do agravo regimental, a defesa sustenta, em suma, a não incidência da
afirmando ter havido impugnação efetiva, concreta e pormenorizada; a
Súmula 182/STJ,
nulidade das provas por violação de domicílio, com aplicação da teoria dos frutos da árvore
envenenada; a inaplicabilidade da
por se tratar de mera valoração jurídica
Súmula 7/STJ,
dos fatos; e o prequestionamento implícito da matéria (e-STJ fls. 581/590). Entretanto,
tais alegações não afastam concretamente os óbices processuais aplicado na decisão
agravada.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de
maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de inviabilizar seu conhecimento. Não são suficientes alegações genéricas sobre
as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, tampouco a
insistência no mérito da controvérsia.
Ademais, oportuno relembrar que “para que haja a transposição do óbice da
Súmula n. 7, STJ, o agravo precisa demonstrar em que medida as teses não exigem a
alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, não bastando a assertiva genérica
de que o recurso visa à revaloração das provas” (
relator Ministro
AREsp n. 2.400.357/BA,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
. No mesmo
9/4/2024
16/4/2024)
sentido o julgado proferido no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.672.166/SE,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
3/9/2024,
6/9/2024.
Nesse contexto, portanto, em igual entendimento ao exposto na decisão
agravada, conclui-se inafastável a incidência, por analogia, do verbete sumular n. 182/STJ,
que assim dispõe:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
Documento eletrônico VDA51607398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:45
Código de Controle do Documento: 0124a5d1-8825-48ce-bf76-3b4024273d8f

TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM
SÚMULA 182/STJ.
EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fundamento na incidência da Súmula 182 do Superior
Tribunal de Justiça, diante da ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos que sustentaram a inadmissão do recurso especial, notadamente o
óbice decorrente da
O agravante sustenta ter observado o
Súmula 83/STJ.
princípio da dialeticidade recursal e reitera os fundamentos de mérito relativos
à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, pleiteando o provimento do
agravo regimental para o processamento e acolhimento do recurso especial. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo em recurso
especial interposto pelo agravante atacou de forma específica e suficiente todos
os fundamentos que embasaram a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, condição indispensável para o seu conhecimento, conforme a
III. RAZÕES DE DECIDIR
Súmula 182/STJ.
3. O agravo em recurso especial não impugnou de forma específica e suficiente
todos os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a contestar apenas
parte dos óbices apontados, sem infirmar, notadamente, o fundamento
relacionado à
o que atrai a incidência da
e
Súmula 83/STJ,
Súmula 182/STJ
impede o conhecimento do recurso.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, para o
conhecimento do agravo em recurso especial, que a parte impugne todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, por se tratar de decisão una e
incindível, não comportando a separação em capítulos autônomos.
5. A mera reafirmação de argumentos de mérito, relativos à soberania dos
veredictos e à inexistência de decisão manifestamente contrária à prova dos
autos, não supre a exigência de impugnação específica dos fundamentos
técnicos que obstaram o seguimento do recurso especial.
6. Inexistindo a necessária impugnação de todos os fundamentos, mantém-se a
decisão agravada que não conheceu do agravo em recurso especial. IV.
DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de impugnação específica e suficiente a todos os fundamentos que
motivaram a inadmissibilidade do recurso especial, especialmente quando
fundados na Súmula 83 do STJ, atrai a incidência da Súmula 182 do STJ e
impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
A decisão que inadmite recurso especial constitui unidade incindível, exigindo-
se do recorrente impugnação integral de seus fundamentos, sob pena de não
conhecimento do agravo.
A reafirmação de razões de mérito não supre a necessidade de impugnação
específica dos fundamentos técnicos que obstam o processamento do recurso
especial.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.834.125/PA,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025,
DJEN de
)
16/6/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO ANTE A FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N.
182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA MANTIDA. IMPUGNAÇÃO
Documento eletrônico VDA51607398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:45
Código de Controle do Documento: 0124a5d1-8825-48ce-bf76-3b4024273d8f

TARDIA. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, sob o argumento de que a parte agravante não impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou de
forma efetiva, concreta e pormenorizada todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo
do CPC
art. 932, inciso III,
e pelo
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ. III.
art. 253,
RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida porque a parte agravante não impugnou os
óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ, conforme exigido para o conhecimento
do agravo em recurso especial.
4. A impugnação deve ser realizada no momento da interposição do agravo
previsto no artigo 1.042 do CPC, sob pena de preclusão consumativa, não
sendo suficiente a tentativa de refutação apenas no agravo regimental.
5. A Corte Especial do STJ já assentou que a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial exige impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que não admitiu o recurso especial na origem. IV. DISPOSITIVO E
TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1.A parte agravante deve impugnar de forma efetiva,
concreta e pormenorizada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial. 2. A impugnação deve ocorrer no momento da interposição do
agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, sob pena de preclusão consumativa."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; CPC,
RISTJ,
art. 932,
art. 1.042;
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 7;
STJ, Súmula 83.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.809.707/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/5/2025,
26/5/2025.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA51607398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:45
Código de Controle do Documento: 0124a5d1-8825-48ce-bf76-3b4024273d8f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0158133-8
AREsp 2.925.136 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07025222220238020001 082023000055927 7025222220238020001
82023000055927
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WIVISON DARLEY TRINDADE BATISTA
ADVOGADA
: FERNANDA COSTA NORONHA ALBUQUERQUE - AL013791A
ADVOGADA
: DANIELLY JORDANA SANTOS DE MEDEIROS - AL019891
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: WIVISON DARLEY TRINDADE BATISTA
ADVOGADA
: FERNANDA COSTA NORONHA ALBUQUERQUE - AL013791A
ADVOGADA
: DANIELLY JORDANA SANTOS DE MEDEIROS - AL019891
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C542605515290416890470@
2025/0158133-8 - AREsp 2925136 Petição : 2025/0047090-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51485885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:57:12
Código de Controle do Documento: 192506BA-5589-4930-BC01-0CB1AE2CCB46